Tribunal: TJDFT
Processo: 0723559-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723559-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: DANIELLE FERNANDES MOTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0710042-11.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de ofício às empresas Voga Serviços e Café Export, “a fim de que estas tragam aos autos documentos comprobatórios dos vínculos empregatícios registrados em nome da executada, para que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora”. A decisão impugnada é vista no ID n.o 236757854, PJe-1. Em suas razões recursais (ID n.o 72819094), o agravante alega que esgotou as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome da agravada. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhorabilidade de salários e rendimentos diante de dívidas não alimentares, nas hipóteses em que a constrição não compromete a subsistência do devedor. Destaca que a possibilidade de penhorar verbas dessa natureza somente poderá ser analisada após o fornecimento das informações pelos empregadores, com o fornecimento de contracheque da executada. Narra ainda “que o mínimo existencial não tem o condão de prejudicar a dignidade do devedor, haja visto que os valores mínimos para salvaguardar a dignidade é o que dá suporte à preservação da condição de sobrevivência do devedor, até porque deve-se levar, também, em consideração, a efetividade da execução visando a preservação do interesse do credor, garantindo maior amplitude possível à concretização da tutela executiva, devendo ser reconhecida a exceção à regra de impenhorabilidade de verba salarial”. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada que determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. No mérito, requer seja deferida a expedição de ofício aos empregadores da agravada. Preparo regular (ID n.o 72826611). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, até porque o feito já se encontra suspenso. Com efeito, embora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça admita, em casos excepcionais, a penhora de verbas salariais para satisfazer dívidas não alimentares (conforme EREsp n.o 1.874.222/DF e AgInt nos EREsp n.o 1.701.828/MG), isso, por si só, não justifica a autorização para medidas que visem à localização de vínculos empregatícios da devedora. Dessa forma, em que pese a execução se realizar no interesse do credor, tal circunstância não lhe garante a prerrogativa de obter do Judiciário auxílio em relação a toda e qualquer providência destinada à pesquisa de patrimônio dos executados, sobretudo porque pertence ao credor o ônus de indicar os bens passíveis de penhora (arts. 797 e 798, inc. II, do CPC). Ademais, o princípio da cooperação, que orienta a atuação do Magistrado, deve ser harmonizado com os princípios da razoabilidade, da eficiência processual e da efetividade da execução, conforme dispõe os arts. 6o e 8o do CPC. Destaque-se que o pedido de ofício aos empregadores da agravada para que estes forneçam os últimos contracheques atualizados par afins de penhora, já foi objeto de análise do d. Juízo a quo quando do indeferimento de ofício ao CAGED em decisão anterior, decisão esta que restou fundamentada na impossibilidade de penhora da verba salarial. Desse modo, tendo em vista que a verba salarial é, em regra, impenhorável, a identificação de algum vínculo empregatício não garante que os créditos trabalhistas do exequente possam ser satisfeitos. A meu ver, o pedido de ofício aos supostos empregadores da agravada é inadequada para o fim pretendido pelo recorrente, uma vez que, em uma análise inicial, observo que os elementos existentes nos autos de origem não indicam que a situação patrimonial da devedora poderia permitir excepcionar a regra da impenhorabilidade salarial. Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. PENHORA INDEFERIDA. 1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. 2. Também de acordo com o entendimento daquela Corte, são duas as condicionantes para que se possa inobservar a regra da impenhorabilidade de salário: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. (EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). 3. Ausente qualquer das condicionantes, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. Ademais, sem o estudo do impacto de eventual penhora na vida do executado, mostra-se sem utilidade a expedição de ofício a órgão empregador. 4. O dever de auxílio do Poder Judiciário na persecução do débito exequendo não implica substituição do ônus do credor em diligenciar e lançar mão dos meios que lhe são disponíveis para a localização de bens e valores penhoráveis, tendo em vista que não pode o órgão jurisdicional servir de suprimento de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte. 5.Recurso não provido. (Acórdão 1870801, 0704606-24.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.)” (Com destaques) Logo, não há plausibilidade no pedido. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão do efeito suspensivo, que repito, já se encontra suspenso os autos do processo principal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador